Tribunal: CARF
Processo: 10840.907199/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.907199/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.405 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada até o limite do crédito disponível.
RETENÇÕES NA FONTE. SALDO NEGATIVO. APROVEITAMENTO.
SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer uma parcela adicional do crédito no valor original de R$1.876,24, e
homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.907199/2009-15
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907199/2009-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-31.660, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a PER/DCOMP no
35389.12378.250906.1.7.02-5495, em que pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000 (exercício 2001), no valor de R$ 71.007,99.
Por intermédio do Despacho Decisório no 842048947 de 09/06/2009 e anexos
(fls.11/15), o direito creditório fora parcialmente reconhecido na quantia de R$ 69.131,75,
restando-se uma parcela do crédito no montante de R$ 1.876,24, referente a retenção na fonte
não confirmada.
Tal parcela encontra-se assim discriminada no anexo do Despacho Decisório:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 25/06/2009 (e-Fl.17), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/07/2009 (fls.18/21), conforme
síntese de alegações transcrita pela DRJ:
1) O art.74 da Lei 9.430/96 garante ao contribuinte o direito de utilização de créditos
pagos a maior ou indevidamente para compensação com débitos próprios;
2) O inciso II do §1o do art.6o da Lei 9.430/96 confere a possibilidade de compensação
com imposto estimado nos casos de apuração negativa do imposto de renda anual;
3) A recorrente se apropriou estritamente de créditos informados pelas fontes pagadoras
e os mesmos integram o somatório das parcelas de composição deste mesmo crédito na
DIPJ, linha 13, Ficha 12-A;
4) A recorrente, analisando a documentação que embasou a composição do crédito por
esta apurado, constatou uma diferença de R$ 1.876,24, representada pelo resultado da
subtração entre R$ 71.007,99 e R$ 69.131,75;
5) Tal diferença se refere a um crédito de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aplicação financeira que a recorrente declarou e do qual possui
documento comprobatório (informe de rendimentos), cuja cópia segue anexa;
6) Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação;
7) Requer seja declarada a suspensão da exigibilidade dos débitos em função da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: informe de
rendimentos financeiros (fl.60), DIRF (fl.72) e despacho de encaminhamento (fl.74).

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907199/2009-15

A unidade de origem reconheceu parcialmente o direito creditório (R$ 69.131,75),
sendo que o contribuinte pleiteou R$ 71.007,99. O contribuinte afirma que o crédito
existe na sua integralidade e anexou informe de rendimentos financeiros (fl.60).
Conforme Ficha 12-A da DIPJ/2001 AC2000 (fl.61), o contribuinte não apurou IRPJ
Devido. Nesse caso, o saldo negativo corresponde às antecipações do imposto.
No caso em tela, o saldo negativo apurado é composto de retenções IRPJ na Fonte no
total de R$ 71.007,99. A unidade de origem reconheceu retenções no montante de R$
69.131,75. A diferença diz respeito à retenção de R$ 1.876,24, código 3426, associada
ao CNPJ 54.037.916/0001-45.
Referida retenção não foi reconhecida eis que não consta das DIRF`s apresentadas pelas
fontes pagadoras que indicaram o contribuinte como beneficiário das retenções. Este,
por sua vez, juntou cópia do informe de rendimentos financeiros (fl.60) onde vemos
rendimento de R$ 7.504,96 e retenção de R$ 1.876,24.
Essa autoridade julgadora tem entendido que a apresentação de comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto sem assinatura do responsável pela emissão
não é, por si só, prova suficiente para o reconhecimento da retenção. É que restam
dúvidas quanto à legitimidade do documento. Situação diferente ocorre quando, embora
a retenção não conste de DIRF, o contribuinte apresenta informe de rendimentos
devidamente assinado e mediante original ou cópia autenticada. Nesse caso, entendemos
que a retenção resta comprovada.
Voltando ao caso concreto, temos que a apresentação de documento sem assinatura
deveria ter sido complementada pela escrituração do contribuinte com a indicação do
rendimento auferido e/ou respectiva retenção. Ainda, o complemento poderia ser
representado por Ficha da DIPJ onde constasse o rendimento auferido e a
correspondente retenção.
Dessa maneira, diante da ausência de provas concretas acerca da retenção de R$
1.876,24, bem como pela incerteza de que o suposto rendimento foi oferecido à
tributação na DIPJ, voto pelo não reconhecimento do direito creditório questionado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015 (Aviso de Recebimento
à e-Fl. 83), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 07/05/2015 (e-Fls. 85 a
94).
O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega a ausência de previsão legal de
assinatura do representante no informe de rendimentos, e traz junto à peça recursal novo
informe de rendimentos, devidamente assinado e identificado pelo representante legal
pela emissão.
Entretanto, em razão dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, verifica-se que
apenas o informe de rendimentos não é suficiente para a comprovação de que tais
rendimentos foram de fatos oferecidos à tributação.
Além disso, verifica-se que no presente processo não consta a DIPJ completa do AC
2000, a fim de corroborar a composição do saldo negativo do IRPJ com a retenção das
receitas financeiras, pela escrituração contábil.
Ademais, tais requisitos constam da Súmula no 80, CARF, “in verbis”:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907199/2009-15

“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Anexe ao presente processo a DIPJ 2001 referente ao AC 2000, e intime o
Contribuinte a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes
às retenções de imposto de renda deduzidas na apuração do resultado.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF intimou a contribuinte, e elaborou um
Relatório de Diligência Fiscal (e-Fls. 200 a 202), cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 01 de
julho de 2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-Fl. 206), entretanto, não
apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia reside basicamente sobre a comprovação de uma
parcela de R$ 1.876,24 de retenções na fonte de IRPJ, na composição do saldo negativo do ano-
calendário 2000.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem emitiu o seguinte parecer conclusivo:
(...)
Anexei a DIPJ às folhas 159 a 197.
Também emiti a intimação à folha 108, razão pela qual a contribuinte apresentou os
documentos às folhas 121 a 158.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907199/2009-15

Ressalto alguns pontos importantes a serem observados:
a) a linha 24 da ficha 06A da DIPJ (folha 198) demonstra o auferimento de R$
40.754.946,15 de “Outras Receitas Financeiras”. Conforme esclareceu a contribuinte à
folha 121, a receita financeira de renda fixa (código de receita 3426) auferida junto ao
CNPJ 54.037.916/0001-45 é uma das que integra esses R$ 40.754.946,15;
b) a DRJ assim dispôs em seu voto: “Voltando ao caso concreto, temos que a
apresentação de documento sem assinatura deveria ter sido complementada pela
escrituração do contribuinte com a indicação do rendimento auferido e/ou respectiva
retenção. Ainda, o complemento poderia ser representado por Ficha da DIPJ onde
constasse o rendimento auferido e a correspondente retenção.” Em relação a esse ponto,
a ficha 43 da DIPJ (folha 199) discrimina a receita financeira de renda fixa em questão
que originou a retenção de IR na fonte de R$ 1.876,24. A ressalva aqui é que o
rendimento demonstrado na ficha 43 da DIPJ (R$ 9.381,20) é bruto (antes do IRRF), ao
passo que no Informe de Rendimentos apresentado (folha 109) – R$ 7.504,96 – já é
líquido do IRRF;
c) não deve ser esquecido o princípio da relevância, tendo em vista que os R$ 9.381,20
da receita financeira em pauta representam apenas 0,023% da receita financeira total de
R$ 40.754.946,15.
Segundo o esclarecimento da contribuinte à folha 121, as receitas de aplicações
financeiras são lançadas mês a mês por unidade de negócio, o que implica numa grande
quantidade de lançamentos. A tabela a seguir resume os saldos transferidos para o
balanço, conforme as fichas apresentadas pela contribuinte às folhas 134 a 158:

Amparado pelo princípio da eficiência insculpido no artigo 37 da Constituição Federal,
finalizo o que tinha a relatar, sendo da opinião de que, em razão do item “b” acima
exposto, o contribuinte pode aproveitar os R$ R$ 1.876,24 de IRRF na composição do
saldo negativo apurado no ano-base 2000.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.405 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907199/2009-15

Verificando-se, portanto, a confirmação da parcela controversa de retenções na
fonte, bem como a ínfima diferença observada quanto a receita financeira, entendo por acatar o
parecer conclusivo da autoridade fiscal, e reconhecer a parcela adicional do crédito.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer uma parcela adicional do crédito no valor original de R$
1.876,24, e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 215
DF CARF MF
Original